Tribunal: TJDFT
Processo: 0002019-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO NO INTERIOR DO PRESÍDIO. REGIME PRISIONAL. PENA PECUNIÁRIA.

Dosimetria da pena realizada de acordo com os artigos 59 e 68 do Código Penal. Para aumentar a pena-base, foi adotado, sem recurso da acusação, o critério de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial negativa. Na segunda fase, diante uma única condenação configuradora de reincidência, procede-se a compensação integral dessa agravante com a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase, o fato de o agente, cumprindo pena, traficar drogas no interior do presídio justifica a aplicação da fração de 1/2 pela causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006.

A pena superior a oito anos determina o regime inicial fechado (art. 33, § 2o, "a", da Lei 11.343/2006).

Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.